Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800505-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO DA SILVA CARREIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SÃO FELIX DO XINGU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES DE POSSÍVEIS AMEAÇAS DE MORTE E AGRESSÕES FÍSICAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, praticado contra sua própria prima, que se encontrava embriagada, medida necessária para resguardar a vítima e seus familiares de possíveis ameaças de morte, bem como agressões físicas, relatada nos autos.

2. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Silas Soares de Lima
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
P. E. da S. C.
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos do
Processo nº 0802066-22.2022.8.14.0053
(PJE 1º Grau – Pedido de Liberdade Provisória –
segredo de justiça
), o qual se deu
pela manutenção da prisão preventiva
do ora paciente.

Consta da
impetração
(doc. ID 12398355) que o paciente fora
preso
por policiais civis no dia
20/10/2022
, em obediência ao
decreto de prisão preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CPB (
estupro de vulnerável
), tendo como fundamento da prisão a
garantia da ordem pública
.

Para a defesa,
o decreto prisional carece de fundamentação idônea
, estando baseado em
alegações genéricas
,
como a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a periculosidade concreta do requerente
, não havendo elementos hábeis nos autos a recomendar a manutenção da custódia, já que
o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
. A defesa sustenta que o fato de se tratar de imputação de “crime grave” e repudiado pela sociedade, não possibilita, por si só, o indeferimento da liberdade provisória,
sendo a prisão ilegal
.

Assim, resta comprovada
a falta de fundamentação idônea à prisão cautelar do paciente
, uma vez que
inexistentes quaisquer dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP
, não havendo qualquer indicação, nos autos, de que
seja o paciente um ameaça ao seio social ou registro de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor
ou que seja
deferida outra medida cautelar diversa da prisão
, pois a prisão só cabe em último caso, a exemplo da
prisão domiciliar
, mesmo que monitorada eletronicamente. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
30/01/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12464893), determinei o trâmite do feito em segredo de justiça e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas, conforme doc. ID 12539613, expediente datado de
03/02/2023
.

O juízo
a quo
informa que o paciente figura como réu na Ação Penal nº
0802158-97.2022.8.14.0053
, em trâmite na Vara de São Félix do Xingu, tendo sido
denunciado
pelo Ministério Público em
01/12/2022
, como incurso no
art. 217-A, §1º c/c o art. 147 e art. 155,
caput
, mais o art. 69 (concurso material), todos do CPB
.

Relata que o paciente foi
preso preventivamente em 19/10/2022
, na Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, em cumprimento à decisão dos Autos nº
0801187-15.2022.8.14.0053
,
que decretou a prisão preventiva em 01/08/2022
, com fundamento no art. 312 do CPP.

Em
26/10/2022
foi apresentado
pedido de revogação da prisão preventiva
nos Autos nº
0802066-22.2022.8.14.0053
,
pedido este que foi indeferido em 16/12/2022
.

Por fim, comunica que
a denúncia foi recebida em 12/12/2022
e o processo está aguardando a
devolução do mandado de citação do réu
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente (parecer doc. ID 12579240).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar
, estando
ausentes os requisitos à prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

No que concerne aos argumentos de
ausência de fundamentação concreta à decretação da prisão preventiva e inexistência dos requisitos à sua manutenção
, estes não merece prosperar.

O juízo singular decretou a
prisão preventiva
do acusado no dia
01/08/2022
, com fundamento na
garantia da ordem pública
como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada pelo ilícito
, consubstanciado na declaração da vítima, na declaração da genitora da vítima, a Senhora
C. da S. C.
e no Auto de Apresentação e Apreensão. O paciente foi
preso preventivamente somente em 19/10/2022
.

Já no dia
16/12/2022
, o juízo
indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do acusado P. E. da S. C.
, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada (doc. ID 12399015), nos seguintes termos:

“(...). No caso em hipótese, embora a defesa do acusado entenda que não mais persistem os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, verifico que estes ainda se mantém presentes, sendo necessária a manutenção do decreto prisional para
garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
supostamente utilizado pelo acusado para a prática do estupro de vulnerável, eis que se aproveitando do estado de embriaguez de sua prima, e do fato de estar na mesma residência em razão da relação de parentesco, teria praticado conjunção carnal, sem o seu consentimento
.
Ato contínuo, após breve luta corporal o acusado teria tomado rumo incerto, retornando poucos minutos depois, ocasião em que a mãe da vítima foi tirar satisfações e acabou agredindo-a, assim como sua sobrinha Sara, que teria tentado socorrer a genitora da vítima. A mãe da vítima, a Sra. C. da S. C. aduziu ainda que o custodiado a teria proferido ameaças de morte logo após agredi-la. Não satisfeito, o acusado teria ainda furtado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da bolsa da vítima
. A maneira como o suposto delito foi praticado demonstra a
gravidade em concreto do delito
, sendo tais elementos suficientes a ensejar a manutenção do decreto prisional. (...). Como sabido, o fato de o acusado possuir bons predicados, não é capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando evidenciado, de modo concreto, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade concreta do agente
. Além da possível
prática de conjunção carnal com a vítima
, enquanto esta estava
embriagada
, ainda houve a
agressão contra a genitora da vítima
, juntamente com
ameaça de morte
e
furto
de um pequeno valor em espécie (R$ 50,00 reais).

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido, principalmente da
prisão domiciliar
, por não cumprir os requisitos.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
,
praticado contra a sua prima que se encontrava embriagada
, se aproveitando do fato de ter acesso a casa, por se tratar de pessoa da família, medida necessária para
resguardar a vítima e seus familiares de possíveis ameaças de morte
, bem como
agressões físicas
, conforme relatado.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/03/2023